Tribunal: STJ
Processo: 5001412-26.2016.4.04.7127
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2099171 - RS (2023/0346835-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIELA MIOTTO
ADVOGADOS
: ELVIS BITTENCOURT - PR019015
ROGÉRIO OSCAR BOTELHO - PR026174
ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
LAURI DA SILVA - PR027557
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ANNE CAROLINA STIPP AMADOR KOZIKOSKI -
PR032064
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
FÁBIO RODOY ANDREOLLA - PR062586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 92,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO
ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA DE
MEDICAMENTOS
POR
MUNICÍPIO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO NÃO PREVISTO EM CONTRATO. PRODUTOS
NÃO ENTREGUES. AÇÃO CRIMINOSA ORQUESTRADA.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOLO
Documento eletrônico VDA50430246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b994eeb9-1acf-4678-a80e-8192cfe15c4c

ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADOS.
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se configura malferimento ao princípio da colegialidade a
decisão monocrática do relator amparada em jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que há a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração,
enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. O
reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência
de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses
propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento. Assim, no ponto, fica afastada a
ilegalidade indicada.
3. Com base nas provas dos autos, notadamente a emissão deliberada de
notas fiscais irregulares para forçar o pagamento da despesa por elas
gerada e as declarações em que os réus se comprometeram a entregar as
mercadorias, que se provaram falsas por não haver ocorrido a entrega
contratada, as instâncias antecedentes concluíram que a consumação do
delito foi necessariamente orquestrada entre os acusados, representantes
das empresas beneficiadas, e a gestão municipal – dolo específico –, de
modo a ocasionar prejuízo ao erário correspondente ao valor contratado
– R$ 53.853,74. Entender em sentido contrário, para acolher as teses de
absolvição, demandaria reexame de fatos e provas, providência não
admitida em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
4. A conduta tipificada no art. 92 da Lei n. 8.666/93 exige a

demonstração do dolo específico e do prejuízo ao erário, o que ocorreu
no presente caso. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50430246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b994eeb9-1acf-4678-a80e-8192cfe15c4c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b994eeb9-1acf-4678-a80e-8192cfe15c4c

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2099171 - RS (2023/0346835-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIELA MIOTTO
ADVOGADOS
: ELVIS BITTENCOURT - PR019015
ROGÉRIO OSCAR BOTELHO - PR026174
ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
LAURI DA SILVA - PR027557
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ANNE CAROLINA STIPP AMADOR KOZIKOSKI -
PR032064
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
FÁBIO RODOY ANDREOLLA - PR062586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 92,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO
ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA DE
MEDICAMENTOS
POR
MUNICÍPIO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO NÃO PREVISTO EM CONTRATO. PRODUTOS
NÃO ENTREGUES. AÇÃO CRIMINOSA ORQUESTRADA.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOLO
Documento eletrônico VDA50090847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:28
Código de Controle do Documento: ede46ef8-0969-4426-bac8-4fdae04beb10

ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADOS.
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se configura malferimento ao princípio da colegialidade a
decisão monocrática do relator amparada em jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que há a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração,
enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. O
reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência
de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses
propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento. Assim, no ponto, fica afastada a
ilegalidade indicada.
3. Com base nas provas dos autos, notadamente a emissão deliberada de
notas fiscais irregulares para forçar o pagamento da despesa por elas
gerada e as declarações em que os réus se comprometeram a entregar as
mercadorias, que se provaram falsas por não haver ocorrido a entrega
contratada, as instâncias antecedentes concluíram que a consumação do
delito foi necessariamente orquestrada entre os acusados, representantes
das empresas beneficiadas, e a gestão municipal – dolo específico –, de
modo a ocasionar prejuízo ao erário correspondente ao valor contratado
– R$ 53.853,74. Entender em sentido contrário, para acolher as teses de
absolvição, demandaria reexame de fatos e provas, providência não
admitida em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
4. A conduta tipificada no art. 92 da Lei n. 8.666/93 exige a

demonstração do dolo específico e do prejuízo ao erário, o que ocorreu
no presente caso. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA50090847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:28
Código de Controle do Documento: ede46ef8-0969-4426-bac8-4fdae04beb10

agrava de decisão em que conheci parcialmente de
DANIELA MIOTTO
seu recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Neste regimental, a defesa afirma violação do princípio da colegialidade
e reitera a alegação de ofensa ao art. 619 do CPP. Argumentou ainda o seguinte
(fls. 2.285-2.2293):
Como se vê, o recurso especial partiu de uma determinada
circunstância fática fixada pela Corte regional (a efetiva
ocorrência de pagamento antecipado, sem que existisse previsão
contratual para tanto) para demonstrar que em se tratando de
crime material, aquela circunstância fática implica em mera
irregularidade.
[...]
Assim, é equivocada a decisão agravada no ponto em que faz
incidir a súmula 07/STJ ao caso em tela.
[...]
Por fim, não há que se falar na incidência da súmula 83/STJ ao
caso dos autos.
Isso porque, segundo a jurisprudência deste eg. STJ, o delito
previsto no art. 92 das Lei 8.666/93 é crime material, que
demanda a comprovação de dolo específico e de efetivo prejuízo
ao erário.
[...]
In casu, conquanto se afirme a existência de dolo específico e de
prejuízo ao erário, a leitura do acórdão recorrido (e do voto oral
respectivo) afastam aludidas circunstâncias.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A recorrente foi condenada, pelo crime descrito no art. 92, parágrafo
único, da Lei n. 8.666/1993, a 2 anos de detenção, em regime aberto, e sua pena
privativa da liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
Inicialmente, registro que não se configura malferimento ao princípio da
colegialidade a decisão monocrática do relator amparada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que há a possibilidade de
Documento eletrônico VDA50090847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:28
Código de Controle do Documento: ede46ef8-0969-4426-bac8-4fdae04beb10

submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo regimental.
Apesar dos esforços da ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Verifico que o acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração,
enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. O
reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não
pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim,
no ponto, afasto a ilegalidade indicada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AgRg no
AREsp n. 2.308.275/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
.
16/11/2023
O Juízo sentenciante condenou a ré nestes termos (fl. 1.328):
Assim, constata-se que os réus, Ivan e Daniela, como
representantes das empresas Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda e
GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda, emitiram notas fiscais
contendo produtos que verdadeiramente não foram naquele
momento entregues, com o percebimento antecipado de
pagamento integral, autorizado pelo ex-Prefeito Municipal
Marcos Cesar Giacomini, alterando as condições contratuais e
ferindo a ordem de exigibilidade dos contratos firmados pelo
Município de Redentora/RS.
Dessa forma, ao emitirem as notas fiscais, os réus aparentaram
entrega dos produtos, alguns dos quais nunca foram transferidos
espontaneamente para a municipalidade, conferindo aparência de
regularidade a ensejar o pagamento antecipado, beneficiando-se
com o recebimento dos valores. O agir dos réus, portanto, foi
essencial para a consumação da prática criminosa, pois a emissão
das notas fiscais, somadas às declarações em que os réus se
comprometeram em entregar as mercadorias, ensejou a liquidação
antecipada da despesa pelo gestor municipal.
Por fim, cumpre observar que a consumação do delito foi
necessariamente orquestrada entre os réus, representantes das
empresas beneficiadas, e a gestão municipal, porquanto assim não
fosse a ilicitude apurada não se teria consumado. Com efeito, não
haveria como antecipar o pagamento e emitir nota de empenho e
Documento eletrônico VDA50090847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:28
Código de Controle do Documento: ede46ef8-0969-4426-bac8-4fdae04beb10

liquidação sem as notas fiscais emitidas pelas empresas
adjudicatárias e sem o comprometimento de entrega futura da
mercadoria, o que não ocorreu.

Por sua vez, o Tribunal de origem também afastou as teses absolutórias,
sob os seguintes fundamentos (fl. 1.634):
Tampouco merece guarida a alegação de que a Prefeitura de
Redentora alterou unilateralmente os termos dos contratos, afinal,
os réus assinaram as tais "declarações de comprometimento",
assumindo voluntariamente que receberiam o pagamento
antecipado. Não faz sentido que o ente público tenha forçado os
réus a aceitarem essa condição, porque é evidente que ela os
beneficiou.
Nessa mesma linha, não merecem prosperar as alegações de falta
de provas da autoria e do dolo específico. Conforme evidenciado
nos autos, os acusados eram sócios-gerentes das empresas em
questão e foram eles os signatários das declarações em que
constava expressamente o pagamento antecipado por pelos
produtos, em desacordo com os contratos decorrentes da licitação,
sendo que parte dos itens sequer foi entregue.
A autoria e dolo, nesse contexto, são óbvios, afinal, se a verba
estava disponível, bastava que as empresas dos réus fornecessem
logo os medicamentos para receber o valor em tempo hábil, sem
necessidade do estratagema adotado.

Com base nas provas dos autos, notadamente a emissão deliberada de
notas fiscais irregulares para forçar o pagamento da despesa por elas gerada e
as declarações em que os réus se comprometeram a entregar as mercadorias, que se
provaram falsas por não haver ocorrido a entrega contratada, as instâncias
antecedentes concluíram que a consumação do delito foi necessariamente
orquestrada entre os acusados, representantes das empresas beneficiadas, e a
gestão municipal –
–, de modo a ocasionar
dolo específico
prejuízo ao erário
correspondente ao valor contratado – R$ 53.853,74 (fl. 1.333).
Entender em sentido contrário, para acolher as teses de absolvição,
demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso
especial, por força da
.
Súmula n. 7 do STJ
Ademais, demonstrado que houve prejuízo ao erário e dolo específico,
como no caso, configura-se, portanto, a conduta tipificada no art. 92 da Lei n. 8.666

/93, razão pela qual se aplica a
.

Súmula n. 83 do STJ
Documento eletrônico VDA50090847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:28
Código de Controle do Documento: ede46ef8-0969-4426-bac8-4fdae04beb10

A propósito:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 89 E 92 DA LEI
8.666/93. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias concluído que houve prejuízo ao
erário e dolo específico, configurando-se, portanto, as condutas
tipificadas nos arts. 89 e 92, ambos da Lei 8.666/93, mantém-se a
condenação do recorrido, uma vez que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. No tocante ao apontado bis in idem, a controvérsia não foi
debatida pelo Tribunal a quo, mesmo com a apresentação de
embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, quanto a esse aspecto, por ausência de
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 211/STJ e 282
/STF.
3. Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que o prequestionamento implícito somente se configura quando
há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção
aos dispositivos violados, situação não verificada nos presentes
autos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.105.681/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
)
4/10/2022

Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50090847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:28
Código de Controle do Documento: ede46ef8-0969-4426-bac8-4fdae04beb10

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.099.171 / RS
Número Registro: 2023/0346835-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50014122620164047127 50031043820124047115
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIELA MIOTTO
ADVOGADOS
: ELVIS BITTENCOURT - PR019015
ROGÉRIO OSCAR BOTELHO - PR026174
ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
LAURI DA SILVA - PR027557
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ANNE CAROLINA STIPP AMADOR KOZIKOSKI - PR032064
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
FÁBIO RODOY ANDREOLLA - PR062586
RECORRENTE : IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
Documento eletrônico VDA50397917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 8b6da7ae-cd0c-4ebb-b9ac-0e1616ed9647

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: IRINEU CHARNESKI
CORRÉU
: LUIZ HUPPES
CORRÉU
: MARILIA ROBERTI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELA MIOTTO
ADVOGADOS : ELVIS BITTENCOURT - PR019015
ROGÉRIO OSCAR BOTELHO - PR026174
ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
LAURI DA SILVA - PR027557
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ANNE CAROLINA STIPP AMADOR KOZIKOSKI - PR032064
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
FÁBIO RODOY ANDREOLLA - PR062586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVAN DALLAPRIA
ADVOGADOS : FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
MARK GIULIANI KRÁS BORGES - RS050889
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - RS065775
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 8b6da7ae-cd0c-4ebb-b9ac-0e1616ed9647